Tribunal: TJMT
Processo: 0000458-24.2011.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000458-24.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), REINALDO DE FREITAS - CPF: 878.532.991-68 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC Nº 0000458-24.2011.8.11.0107

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: REINALDO DE FREITAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –ART. 921, §5º E 487, II, AMBOS DO CPC – 5 ANOS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra a sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 0000458-24.2011.8.11.0107, ajuizada em face do
REINALDO DE FREITAS
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o presente feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito exequendo, na forma do que estabelecem os art. 487, II c/c art. 921, §5º, ambos do CPC. Custas e honorários pela parte exequente, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que sempre agiu com diligência e prontidão, manifestando-se diversas vezes nos autos e requerendo a penhora dos créditos existentes nos autos do processo nº 0000150-03.2002.811.0107, desde outubro de 2013, não havendo avanços até o presente momento devido à ausência de providências por parte do juízo de piso para que a penhora se concretizasse.

Destaca, ainda, que é dever do Poder Judiciário garantir a efetividade do processo de execução, assegurando que o credor possa receber o que lhe é devido, portanto, é imprescindível permitir à apelante que explore todas as ferramentas disponíveis para a satisfação do crédito.

Alega também, que a pandemia de COVID-19 que assolou o pais resultou no Poder Judiciário a suspensão dos expedientes forenses, situação relevante para a morosidade processual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista o que dispõe a Súmula 106 do STJ, artigo 240 do CPC e o princípio da boa-fé, reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 212642664).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de Título Extrajudicial interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, em face de
REINALDO DE FREITAS
ajuizada em outubro de 2011
, com lastro na
Cédula de Crédito Bancário nº A81130986-0,
no valor de R$3.090,31 (três mil, noventa reais e trinta e um centavos), a ser paga em 16 (dezesseis) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no valor de R$231,39 (duzentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), vencendo-se a primeira em 15/12/2008 e a última em 15/03/2010.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido foi citado (ID. 212639323 - Pág. 79), e as partes compuseram acordo em 15/05/2012 (ID. 212639323 - Pág. 81/84), contudo, o executado deixou de cumpri-lo.

Assim, a exequente apresentou cumprimento de sentença em maio/2013, e logo em seguida requereu penhora do rosto dos autos do processo nº 0000150-03.2002.811.0107, desta mesma comarca.

Desde então, a presente ação encontra-se aguardando a manifestação do Município de Nova Ubiratã/MT, nos autos 0000150 - 03.2002.811.0107.

Intimado a se manifestar quanto à ocorrência da prescrição em julho/2021 (ID. 212639324), o exequente manifestou-se pelo afastamento e, em julho/2022 requereu a penhora via Sisbajud, informando que o crédito da Cooperativa Exequente perfazia o montante atualizado de R$ 58.566,93 (ID. 212639332).

A penhora restou parcialmente procedente, ocorrendo a penhora de R$ 1.469,80 das contas bancárias do apelado (ID. 212639342), que então, compareceu aos autos, apresentando exceção de pré-executividade (ID. 212642650).

O exequente apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID.

212642654).

Sobreveio a sentença recorrida, que considerou:

“Com efeito, verifico que o exequente tomou ciência acerca da inexistência de valores em 2018, assim, o prazo prescricional se inicia automaticamente a partir da ciência do exequente sobre a não localização de bens a serem penhorados.

O artigo 921, §4 do CPC dispõe:

"Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo."

Deste modo, observada a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos, uma vez que o prazo prescricional iniciou-se em janeiro 2019, ocorrendo a prescrição intercorrente em janeiro de 2024, reconhecê-la de ofício, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no art. 921, §5º, do CPC, reconheço a prescrição intercorrente do crédito exequendo nos presentes autos e, consequentemente, determino a extinção do feito, nos termos do Art. 487, II do CPC.”

Pois bem.

No caso dos autos, o Código Civil, no seu art. 206, § 5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Assim, a prescrição não encerra o direito em si, mas a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Na espécie, ainda que tenha se passado mais de 5 anos sem que se tenha localizado bens suficientes a satisfação da dívida, é cediço que a prescrição intercorrente se efetiva durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente para a perda da pretensão.

Assim, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que, ainda que a instituição apelante tenha fixado seus atos na penhora do rosto dos autos do processo nº 0000150 - 03.2002.811.0107, olvidando-se em adotar outras medidas executórias, mostra-se prematura a extinção da ação.

Ademais, de se destacar que em tais casos, ou seja, em havendo a citação dos devedores e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens do devedor para a quitação da dívida, como entendeu o juízo sentenciante.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Deveras, considerando que houve uma penhora em julho/2023, ainda que em valor muito inferior ao crédito exequendo e, havendo a citação/ciência do executado, que inclusive apresentou exceção de pre-executividade, mostra-se necessário afastar a prescrição intercorrente.

Ademais, não houve propriamente desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não restou evidenciada a desídia do exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024